Tribunal: TJDFT
Processo: 0732320-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Fundação de Crédito Educativo e Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da execução de título extrajudicial que manejam em desfavor das agravadas – Thayná Rezende da Silva Santos e Neuza Rezende –, declinara da competência para o processamento a pretensão satisfativa em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará /DF, que corresponde ao local em que residem as agravadas. Essa solução fora encaminhada sob o fundamento de que, em estando a relação jurídica estabelecida entre as partes sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a execução deve ser processada no foro do domicílio das consumidoras por facilitar a defesa dos seus direitos, revestindo-se essa previsão de caráter absoluto, legitimando a afirmação da incompetência de ofício. De seu turno, objetivam os agravantes o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da execução no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que ajuizaram em desfavor das agravadas execução lastreada em contrato de crédito educativo que concertaram com a primeira agravada, para cobertura das mensalidades do curso superior técnico em estética e cosmética, cursado na segunda agravante. Esclareceram que a derradeira agravada figurara, no aludido contrato, como devedora solidária e renunciara ao benefício de ordem. Observaram que, em consonância com a avença, fora instituído foro de eleição na comarca de Porto Alegre/RS para dirimir as questões relacionadas ao mútuo. Informaram que, possuindo urgência na recuperação dos valores fomentados à primeira agravada, optaram por priorizar a celeridade e efetividade processual, renunciando ao foro de eleição em benefício das devedoras e, por esse motivo, promoveram a execução no foro de domicílio das devedoras, a saber, Brasília/DF. Sustentaram que, tratando-se de execução decorrente do inadimplemento contratual das agravadas quanto ao pagamento das prestações ajustadas pelo mútuo que firmaram, a competência para o processamento e julgamento do feito é o foro do domicílio das devedoras. Acentuaram que o contrato de crédito educativo ajustado entre as partes não encerra relação de consumo, inexistindo na hipótese hipossuficiência ou desequilíbrio. Mencionaram que a primeira agravante possui natureza jurídica de fundação e não de instituição financeira, enquanto a derradeira agravante é instituição de ensino superior, ficando patente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese. Acresceram que o caráter pessoal da avença faz prevalecer a vontade das partes, e, conseguintemente, deve ser prestigiada a opção que fizeram por aviar a pretensão executiva que manejaram na Circunscrição Judiciária de Brasília. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Fundação de Crédito Educativo e Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da execução de título extrajudicial que manejam em desfavor das agravadas – Thayná Rezende da Silva Santos e Neuza Rezende –, declinara da competência para o processamento a pretensão satisfativa em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará /DF, que corresponde ao local em que residem as agravadas. Essa solução fora encaminhada sob o fundamento de que, em estando a relação jurídica estabelecida entre as partes sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a execução deve ser processada no foro do domicílio das consumidoras por facilitar a defesa dos seus direitos, revestindo-se essa previsão de caráter absoluto, legitimando a afirmação da incompetência de ofício. De seu turno, objetivam os agravantes o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da execução no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Afere-se do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que, porquanto absoluta a competência do foro de residência do consumidor para o processamento das ações e execuções fundadas em relação jurídica estabelecida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, declinara, de ofício, da competência para processar e julgar a execução manejada pelas agravantes em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, local de residência das agravadas. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente deve ser registrado que, tratando-se de decisão interlocutória proferida no ambiente de ação executiva, patente a possibilidade de conhecimento do agravo, diante do disposto no artigo 1.019, parágrafo único do Código de Processo Civil. Consignada essa observação, deve ser ressalvado que, contrariamente ao que defenderam as agravantes, as regras do direito consumerista são aplicáveis à relação que enlaça as partes, porquanto o contrato que firmaram com as agravadas encerra manifesta relação de consumo. Com efeito, concertaram as litigantes contrato particular de crédito educativo[1] tendo por objeto a concessão de crédito em favor da primeira agravada, no valor de R$ 2.493,18 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos) a ser utilizado no custeio parcial das mensalidades do curso superior técnico em estética e cosmética frequentado pela primeira agravada perante a derradeira agravante. Assinala-se que, o fato de a primeira agravante possuir natureza jurídica de Fundação não altera a natureza da relação consumerista havida entre as partes, notadamente quando se afere do seu estatuto social[2] que uma de suas finalidades é operar o sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administrar fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repassar recurso financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. Deve ser registrado que os precedentes originários do Superior Tribunal de Justiça individualizados pelas agravantes na petição recursal não se aplicam à hipótese, porquanto tratam de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental. No caso, o crédito educativo fora fomentado à primeira agravada por entidade privada e fora de qualquer programa governamental, atraindo a incidência das regras consumeristas. Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, o que se afirma mediante simples apreensão de que o débito deriva do contrato de crédito fomentado por entidade privada para custeio de parte das mensalidades de curso superior em entidade educacional privada, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VIII, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[3]. Assim é que, domiciliada a consumidora em foro diverso daquele correspondente ao foro de eleição do contrato de consumo ou da opção manifestada pelo fornecedor, tenho por acertada a declinação de ofício da competência territorial como medida de facilitação à defesa dos seus direitos. Nesse viés, estabelecida a natureza jurídica da relação obrigacional que enlaçara as partes, emergindo inexorável do contrato particular de crédito educacional que firmaram, a pretensão executiva formulada pelas agravantes, que se qualificam como fornecedoras, remanescendo incontroverso que efetivamente qualifica o avençado como relação de consumo, pois do outro lado as agravadas se qualificam como consumidoras, está, outrossim, evidenciada sua vulnerabilidade defronte as fornecedoras, pelo que se legitima, notadamente, a afirmação da incompetência territorial do juízo ao qual endereçada a pretensão de ofício. Ora, fixada a natureza jurídica do relacionamento havido entre as partes e patenteado que as agravantes qualificam-se como fornecedoras, remanescendo incontroverso que efetivamente qualifica-se como relação de consumo, está, portanto, sujeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor. O legislador de consumo, de seu turno, dispensa tratamento diferenciado ao consumidor, apregoando como direito básico que lhe é ressalvado a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII)[4], no que fora secundado pelo legislador processual, que, incorporando o artigo 63, §3o do estatuto processual, preceitua que, em contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor[5]. Alinhadas essas considerações e definida como relação de consumo o vínculo originário do contrato entabulado entre as partes do qual emergira o débito executado, resplandecesse inexorável que o contrato que firmaram é notoriamente de adesão. Delimitados a natureza do contrato firmado, ficando patente que o relacionamento obrigacional que mantém qualifica-se como relação de consumo, é evidente que se inscreve na preceituação inserta nos dispositivos invocados, legitimando que a ineficácia da cláusula de eleição de foro ou a opção de foro manifestada pelos fornecedores seja reconhecida de ofício e, como conseqüência, que seja declinada da competência para o processamento e julgamento da execução promovida em desfavor da consumidora para o juízo do seu domicílio. Nesse mesmo sentido está sedimentada a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, que afirma repetidamente que “nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.”, ressalvado apenas que “se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Com efeito, o juiz do foro escolhido com lastro em contrato de adesão ou por opção do fornecedor pode declarar de ofício a nulidade da cláusula e declinar da sua competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor, fazendo prevalecer a norma de ordem pública que define o consumidor como hipossuficiente e garante a sua defesa em juízo (CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII). É com esse fundamento que a decisão agravada deve ser mantida incólume, pois a declinação da competência para o foro de residência do consumidor apenas vem prestigiar a legislação consumerista que procura equilibrar a vulnerabilidade do hipossuficiente. Aliás, ao examinar conflito de competência que versara sobre situação análoga à enfocada neste recurso, ou seja, à possibilidade da competência ser declinada de ofício para o domicílio do consumidor nas ações que são manejadas em seu desfavor, tive oportunidade de aprofundar o entendimento acima esboçado, destacando que: “O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, afigurando-se, sob essa moldura, legítima a declinação da competência para o juízo correspondente ao domicílio do consumidor (CPC, art. 112, parágrafo único).” (Acórdão no 592650, 20120020064155CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2012, Publicado no DJE: 06/06/2012. Pág.: 40). O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.”(Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, Juízo Suscitante.” (Acórdão no 1364493, 07179394820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDOR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1339897, 07046686920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FEITO AJUIZADO FORA DO DOMICÍLIO DO RÉU - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 01. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. Precedentes da Corte Superior de Justiça. 02. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo Suscitante da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. Maioria.” (Acórdão no 1260288, 07057472020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas considerações e patenteado que o relacionamento obrigacional que enlaça as partes se qualifica como relação de consumo, é evidente que se inscreve na preceituação inserta no dispositivo processual que autoriza a declinação de ofício da competência para o juízo de domicílio do vulnerável (CPC, art. 63, §3o, c/c CDC, art. 6o, inc. VIII, e art. 101, inc. I), legitimando que seja afastada a competência territorial do foro de eleição do contrato ou decorrente da opção das fornecedoras. Entretanto, essa apreensão - é oportuno esclarecer - não se confunde com a hipótese em que o próprio consumidor, quando figura no pólo ativo da demanda, abdica do direito que lhe é assegurado para demandar no foro em que é domiciliado, já que a opção pelo ajuizamento da ação em foro diverso se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são resguardados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses, e não como forma de turvá-los. Do aduzido deriva a constatação de que a ilustrada decisão arrostada se conforma com o tratamento que o legislador dispensa ao relacionamento estabelecido entre as partes, não comportando, portanto, nenhuma censura ou ressalva. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à eminente juíza da causa. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 101184064 - Pág. 1 (fl. 44) – ação principal. [2] - ID Num. 101184055 - Pág. 1 (fl. 20) – ação principal. [3] - CDC, “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; ...” [4] - CDC, Art. 6o - “São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]”. [5] - CPC, Art. 64 - “A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.”